Tribunal: STF
Processo: Rcl 91187
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5137839-98.2025.8.21.7000, sob a alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.

Narra o ente reclamante que, na origem, foi ajuizada ação por Meri Juliana Salvia, na qual se postulou o fornecimento do medicamento Succinato de Ribociclibe, indicado para o tratamento de neoplasia maligna da mama (CID-10: C50.9).

Afirma que o pedido de tutela provisória foi inicialmente indeferido. Contudo, interposto agravo de instrumento pela beneficiária, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão e determinou o imediato fornecimento do fármaco oncológico.

Relata que, não obstante a oposição de embargos de declaração pelo ente público, com vistas a fixar a premissa de que o medicamento ainda se encontra “em processo de incorporação”, a decisão foi mantida.

Aduz que “embora exista a Portaria SCTIE/MS nº 73/2021 favorável à incorporação da classe dos inibidores de ciclinas (incluindo o Ribociclibe), o fármaco ainda não foi efetivamente incluído na política pública de dispensação do SUS”, sustentando que, por essa razão, deve ser considerado medicamento não incorporado.

Alega que, “ao equiparar a decisão de incorporação à efetiva disponibilização do medicamento, o TJRS criou uma categoria intermediária não prevista pela jurisprudência do STF e, com isso, afastou indevidamente a aplicação dos critérios vinculantes estabelecidos por esta Corte”.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com o consequente reconhecimento da necessária observância aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 5):

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe 600mg, prescrito para tratamento de câncer de mama (CID C50.9) em estágio clínico IV, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, considerando o julgamento do Tema 1234 pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O medicamento Ribociclibe está incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n° 73/2021, que incluiu a classe de inibidores de ciclinas para tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-.
2. Conforme o julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234) e RE 1.366.243 ED pelo STF, a competência para julgamento de ações que envolvam medicamentos oncológicos incorporados ao SUS é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.
3. No caso concreto, o custo anual do tratamento é de R$ 297.347,76, valor inferior ao limite de 210 salários mínimos, o que mantém a competência da Justiça Estadual.
4. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão presentes, pois a parte autora comprovou a necessidade do medicamento por meio de laudo médico que atesta a utilização prévia do arsenal terapêutico disponível no SUS, a urgência do tratamento para evitar a progressão da doença e o risco de óbito.
5. A hipossuficiência da parte autora está demonstrada pela representação da Defensoria Pública, assim como o indeferimento administrativo do pedido de fornecimento do medicamento.
6. A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação de fazer pela Fazenda Pública é medida cabível e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial, conforme entendimento do STJ no Tema 98 (REsp 1.474.665/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso provido para determinar o fornecimento do medicamento Ribociclibe à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. 
Tese de julgamento: 
1. O fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS, cujo custo anual seja inferior a 210 salários mínimos, é de competência da Justiça Estadual e deve ser deferido em sede de tutela de urgência quando comprovada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente”. (grifos acrescidos)

Diante dessa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, ao argumento de que, não obstante o ato favorável à incorporação (Portaria SCTIE/MS nº 73/2021), o medicamento requerido ainda não se encontrava efetivamente disponibilizado no âmbito do SUS. Os embargos não foram acolhidos (eDoc. 7):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, determinando o fornecimento do medicamento Ribociclibe para tratamento de câncer de mama em estágio clínico IV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão quanto ao fato de que o medicamento, embora com decisão de incorporação, ainda não estaria efetivamente disponibilizado na política pública do SUS; (ii) a existência de omissão quanto à fixação de multa diária, que desrespeitaria as recomendações do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O acórdão embargado analisou todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo omissões a serem sanadas.
2. A questão relativa à incorporação do medicamento Ribociclibe foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou tratar-se de medicamento incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n° 73/2021, afastando a aplicação dos parâmetros fixados para medicamentos não incorporados.
3. A fixação de multa diária foi objeto de análise explícita no acórdão, em tópico específico intitulado "Das Astreintes", com fundamentação nos artigos 536 e 537 do CPC e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 98.
4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
5. A pretensão da parte embargante revela nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO:
1. Embargos de declaração desacolhidos”. (grifos acrescidos)

O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados evidencia, de plano, a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação. Diferentemente do que alega o ente reclamante, o medicamento pleiteado na origem já foi incorporado à política pública do SUS. A propósito, a Corte de origem assim se pronunciou (eDoc. 6, fl. 9):

“No que importa, apesar de não constar do RENAME, trata-se de me incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n° 73/2021 - que resolve: Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.
[...]
Aliás, no Anexo I do acórdão do Tema 1234, o STF esclareceu que ‘considera-se incorporado em processo de disponibilização o medicamento após a publicação de portaria de incorporação pelo Ministério da Saúde, de que trata o Art. 19-R da Lei nº 8.080/1990’. (grifos acrescidos)

Como se observa, o Tribunal de origem reconheceu que, embora o medicamento já tenha sido incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, ainda não está sendo efetivamente disponibilizado, o que configura a hipótese de medicamento incorporado em fase de implementação. Tal situação, conforme corretamente destacado na decisão reclamada, é expressamente tratada no Tema 1.234, afastando-se, portanto, a aplicação do Tema 6, indevidamente invocado pelo reclamante.

Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, tratando-se de medicamento já analisado pela CONITEC, com decisão de incorporação, mas ainda não efetivamente disponibilizado, exige-se apenas a comprovação da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS que possa ser utilizado até que o novo medicamento esteja efetivamente disponível administrativamente.

O acórdão reclamado considerou comprovadas a hipossuficiência da paciente, a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e a urgência do tratamento. Veja-se (eDoc. 6, fl. 10):

“No caso concreto, a parte autora demonstrou a necessidade do fármaco Ribociclibe para o tratamento do câncer de mama (CID 10 C50.9) que lhe acomete, destacando o laudo médico que a paciente já utilizou o arsenal disponível no SUS para o tratamento da doença. O laudo menciona que a prescrição do fármaco é necessária e urgente para evitar a progressão da doença, a piora na qualidade de vida, internações e óbito precoce, além de reduzir as dores ósseas (ev. 1-2 e ev. 1-3).
Foi demonstrada ainda a hipossuficiência da demandante, eis que representada pela Defensoria Pública, bem como o indeferimento na via administrativa (ev. 1-5).
A partir dessas premissas e provas, tenho que, para o fim exclusivo do preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC, em especial o da probabilidade do direito, já que o perigo de dano é incontroverso em função da gravidade do quadro de saúde da autora, tenho que é caso de concessão da tutela de urgência postulada”. (grifos acrescidos)

Tratando-se de controvérsia relativa a medicamento já incorporado ao SUS para o tratamento da moléstia que acomete a parte beneficiária, entendo que o órgão de origem aplicou corretamente a tese do Tema 1.234.

A reclamação constitucional não é via adequada para rediscutir matéria fática ou substituir recurso próprio. Inexistente ofensa manifesta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível o prosseguimento da presente reclamação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente